Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-42.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. O PEDIDO REVISIONAL DE ALIMENTOS IMPÕE AO SEU AUTOR O ÔNUS DE DEMONSTRAR E COMPROVAR A ALEGADA MUDANÇA NAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ALIMENTANTE A PONTO DE JUSTIFICAR O PLEITO. AUSENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO NOS AUTOS CAPAZ DE CAUSAR A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000305-42.2013.8.14.0008
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA TRINDADE
APELADO: NÉRIO DA COSTA TRINDADE.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. binômio necessidade-possibilidade. ônus da prova. o pedido revisional de alimentos impõe ao seu autor o ônus de demonstrar E COMPROVAR a alegada mudança nas condições pessoais dO ALIMENTANTE a ponto de justificar o pleito. ausente arcabouço probatório nos autos capaz de CAUSAR A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. manutenção integral da sentença. recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de novembro de 2018. Relator Exmo. Sr. Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pela Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA TRINDADE
em face da sentença (fls. 56/57) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS,
ajuizada contra
NÉRIO DA COSTA TRINDADE
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I do CPC/73.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 59/60), pugnou pela reforma da sentença, com o aumento da pensão alimentícia estipulada para o valor mensal de R$ 2.520,00 ou outro valor, considerando que é portadora de carcinoma (metástase) em partes de seu corpo, necessitando auferir renda alimentar maior.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 61).

De acordo com certidão de fl. 63, não foram oferecidas as contrarrazões ao recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuições (fls. 67 e 69).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a verba alimentar deve ser fixada observando-se o
binômio necessidade-possibilidade.

O artigo 1.699, também da lei civil, dispõe que ¿
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo¿.

Dos referidos dispositivos legais, extrai-se que o dever de prestar alimentos, embora independa da situação econômica do alimentante, deve se concretizar dentro das suas possibilidades.

A
majoração só tem lugar quando restar evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação financeira e tem condições de suportar o acréscimo no valor anteriormente estipulado.

A redução, por sua vez, pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desnecessidade do alimentando ou da impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes inicialmente fixados.

No caso concreto, necessário informar que em anterior ação de divórcio litigioso (processo n.º 008.2009.1.001536-9), as partes firmaram acordo judicial onde o apelado obrigou-se ao pagamento à recorrente do valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de seu salário bruto, excetuados os descontos obrigatórios, o que em abril de 2013 correspondia ao valor de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme fl. 44.

Ressalto que de acordo com a informação constante dos autos à fl. 51, comprova que o apelado recebeu em 04/03/13 proventos equivalentes a R$ 2.453,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais).

Da análise atenta dos autos, contato que a requerente, ora apelante, realmente, teve aumentada a sua necessidade, em razão de doença que está sofrendo (câncer em metástase), tendo aumentado seus gastos com o tratamento da doença (fls. 16/21, 27). Por outro lado, não restou comprovado que o requerido, ora apelado, possui a renda alegada pela apelante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), uma vez que a prova colhida nos autos refere a percepção apenas de proventos em razão de aposentadoria (fl. 51), não existindo qualquer prova de que o requerido tenha alterado suas condições financeiras de forma a causar a majoração dos alimentos anteriormente fixados.

Assim, considerando que não houve comprovação do aumento da possibilidade do alimentando, deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Sobre o assunto destaco as jurisprudências pátrias:
¿APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em ação de revisão de alimentos, seja para mais, seja para menos, o deferimento liminar somente será concedido se presente eficiente demonstração de mudança da situação anterior. É preciso que seja perfeitamente demonstrado que sobreveio mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do Código Civil, para que o interessado possa reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo. Caso concreto em que a sentença equacionou bem o binômio alimentar, devendo ser mantida na íntegra. RECURSOS DESPROVIDOS¿.
(TJ/RS, Apelação Cível Nº 70079152799, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018)
¿REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A ação de revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e se destina à redefinição do encargo alimentar. 2. Descabe promover alteração no valor da verba alimentar quando não resta comprovada qualquer modificação na capacidade econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentado, não se justificando qualquer modificação no quantum estabelecido anteriormente. Recurso desprovido¿.
(TJ/RS, Apelação Cível Nº 70078990496, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018).
¿APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO ALIMENTAR. Inviável majorar os alimentos pagos aos filhos alimentados, pois não restou demonstrada alteração das possibilidades financeiras do alimentante, tampouco nas necessidades dos alimentados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO¿. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70078621620, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 04/10/2018).

Portanto, não merece nenhum reparo a sentença que julgou improcedente a majoração pretendida, devendo ser mantido o encargo alimentar nos moldes anteriormente fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator